Tribunal: STF
Processo: ARE 1557987
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundo de Participação dos Municípios. Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Correção monetária e juros de mora. Coisa julgada. Tema nº 810 da Repercussão Geral. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral no cumprimento de sentença no que diz respeito à incidência dos índices de correção monetária.



    2. A partir da leitura do acórdão recorrido, não se vislumbra nenhuma ofensa ao entendimento fixado no Tema nº 810 da Repercussão Geral e à Emenda Constitucional nº 113/21.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.